Tribunal: TJBA
Processo: 8130241-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130241-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MAURICIO RAMOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA DE MANDATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 76 E ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regular representação processual da parte autora. O apelante sustenta a regularidade da cadeia de mandato, a ocorrência de error in procedendo e requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição da representação processual da parte autora, mediante comprovação válida da cadeia de mandato; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, após oportunidade de saneamento, observou o procedimento previsto no art. 76 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A representação processual válida constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, sendo indispensável à formação da relação processual, nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC. O art. 76 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a regularização da representação processual, determinando a extinção do feito, na instância originária, se a providência couber ao autor e o vício não for sanado. O juízo de origem determinou expressamente a apresentação de instrumento de mandato devidamente assinado, diante da ausência de correspondência inequívoca entre a documentação inicialmente juntada e a pessoa jurídica autora. O novo instrumento apresentado indica como outorgante pessoa jurídica diversa daquela que figura no polo ativo da ação, inexistindo demonstração de vínculo jurídico ou cadeia de mandato que parta, de forma clara e inequívoca, da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. A ausência de comprovação da regular representação processual, mesmo após intimação para saneamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. Não se configura error in procedendo quando o magistrado observa o procedimento legal de saneamento previsto no art. 76 do CPC e extingue o feito diante da persistência do vício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regular representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e deve ser comprovada por instrumento de mandato que corresponda inequivocamente à parte que figura no polo ativo. 2. A ausência de saneamento da irregularidade da representação processual, após intimação nos termos do art. 76 do CPC, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 3. Não há error in procedendo quando o magistrado concede prazo para regularização e extingue o feito diante da persistência do vício. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, §1º, I, 103, 104, §2º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000138-79.2014.8.05.0092, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 25.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8130241-34.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. e apelado MAURICIO RAMOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.